Tribunal: TJSP
Processo: 1041332-91.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE SUBSCRIÇÃO E OUTRAS AVENÇAS.
1. MATÉRIA PRELIMINAR – NULIDADE DA R. SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS – Autos digitais – Hipótese em que as partes possuem amplo acesso aos autos – Desnecessidade de intimação e abertura de vista – Documentos juntados nos autos há mais de três meses – Dever de manifestação independente de intimação –

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE SUBSCRIÇÃO E OUTRAS AVENÇAS.
1. MATÉRIA PRELIMINAR – NULIDADE DA R. SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS – Autos digitais – Hipótese em que as partes possuem amplo acesso aos autos – Desnecessidade de intimação e abertura de vista – Documentos juntados nos autos há mais de três meses – Dever de manifestação independente de intimação – Precedente jurisprudencial – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – Provas documentais suficientes – Cabe ao Magistrado, a partir da análise dos fatos apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido de produção de provas quando isto se afigurar desnecessário, quer porque a produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por outros meios (documental, por exemplo) ou são incontroversos – Sentença que não se baseou nos novos documentos – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Sentença bem fundamentada externado a cognição do Juízo – Preliminares rejeitadas.
2. MÉRITO – CONTRATO DE SUBSCRIÇÃO E OUTRAS AVENÇAS – LIBERAÇÃO DE VALORES – "Conta Gráfica" – Sentença de improcedência – Inexistência de regra determinando comprovação de depósito na Conta Gráfica criada para custear débitos materializados no decorrer do tempo, decorrentes de títulos judiciais na esfera trabalhista – Liberação mediante encerramento do processo – Comprovação pela autora – Processos extintos – POTENCIAIS PERDAS – Prova dos autos indicando que há saldo suficiente na Conta Gráfica para custear as perdas presumidas, inclusive as pretendidas na ação, com sobra de crédito – Inexistência de risco contingenciável a justificar a retenção na "Conta Gráfica" – Valores comprovados.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.